Tribunal: STF
Processo: Rcl 41879
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por DACASA Financeira S/A e outro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001304-21.2017.5.17.0008.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Requer assim a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 9)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12) 
    Citada, a beneficiária Isnaia Cardoso Nascimento dos Santos apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 14. 
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Na espécie, o Tribunal reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, nos seguintes termos:
    “A reclamante alega, portanto, que estava integrada no processo de prestação de serviços da segunda reclamada, durante todo o período requerido, prestando serviços inerentes ao objetivo social desta, a denotar, nessa circunstância, a denominada subordinação estrutural. No entanto, ainda que se entendesse que a presente hipótese se trata de terceirização ilícita, cumpriria curvar-se ao recente entendimento do STF de ser lícita a terceirização de atividade-fim, consoante noticiado no site www.stf.jus.br, em 30/08/2018: 
    (…)
    Num tal contexto, como não houve alegação de que havia subordinação direta à primeira reclamada, e diante do entendimento da Suprema Corte sobre a licitude da terceirização de atividade-fim, negar-se-ia provimento. No entanto, fui voto vencido, prevalecendo o entendimento da Excelentíssima Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, cujos termos do voto condutor passo a transcrever: 
    (…)
    Registro que, ainda que não se entenda pela ilicitude da terceirização, in casu, é possível o reconhecimento da condição de financiária da autora em decorrência das atividades desenvolvidas por ela e da existência de grupo econômico entre as reclamadas. 
    A figura justrabalhista do grupo econômico afigura-se como a construção de um conjunto de empresas coligadas, vinculadas a um único controle financeiro e/ou administrativo, de forma a possibilitar que um contrato de trabalho firmado por apenas uma empresa do grupo possa ser aproveitado por todas as associadas. Importante assentar, a título de esclarecimento, que não se está falando de múltiplos contratos de trabalho, mas de um único contrato de trabalho que serve às múltiplas empresas de um grupo econômico, como estabelecido na Súmula nº 129 do E. TST. 
    É incontroverso nos autos que a segunda reclamada e a primeira reclamada formam parte do mesmo grupo econômico.
      (…)
    Assim, dou provimento para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com a PROMOV, declarando-se o vínculo diretamente entre a reclamante e a DACASA Financeira S.A, determinando a anotação da CTPS obreira”. (eDOC 5, pp. 8/27 - Grifei)
     Assim, verifico que o fundamento para o reconhecimento da ilicitude da terceirização foi a formação de grupo econômico mediante fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista, e não a terceirização da atividade-fim, conforme se infere do trecho extraído das razões de decidir do acórdão reclamado.
     Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado, e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).
    Ainda, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 4. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 5. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 6. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 7. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 8. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 34874 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2020) (Grifei)
    Desse modo, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 9) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). . 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente